Tribunal: TJES
Processo: 5004819-09.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004819-09.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELVIRA KIEPER GRONER e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ELVIRA KIEPER GRONER, ELENICE GRONER VIEIRA, ALINE GRONER, ANDERSON GRONER e JOÃO PAULO GRONER VIEIRA contra acórdão que negou provimento a recurso interposto, mantendo o reconhecimento da prescrição. Os embargantes alegam omissão no julgado quanto ao termo inicial da prescrição, argumentando que este deveria ser o trânsito em julgado da sentença de declaração de ausência, e requerem manifestação para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao termo inicial para contagem do prazo prescricional; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são o meio adequado para forçar o prequestionamento de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a complementar decisão omissa ou a sanar obscuridades e contradições, não possuindo caráter substitutivo do julgado.

4. O acórdão embargado analisou a questão do termo inicial da prescrição, considerando como ato ilícito gerador do dano o desaparecimento do ente querido sob responsabilidade do apelado.

5. A declaração judicial de ausência não é necessária para configurar o desaparecimento no mundo fático, sendo relevante apenas para fins jurídicos como sucessão de bens.

6. A prescrição é a perda da pretensão devido à inércia do titular no prazo legalmente estipulado, conforme o art. 189 do diploma civil.

7. O voto condutor cumpriu o ônus de apresentar fato constitutivo do direito e o réu não apresentou provas de fato extintivo, modificativo ou impeditivo.

8. Os embargos declaratórios não servem para reexame de matéria já decidida, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não há omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004819-09.2024.8.08.0048

EMBARG
ANTE: ELVIRA KIEPER GRONER, ELENICE GRONER VIEIRA, ALINE GRONER, ANDERSON GRONER e JOÃO PAULO GRONER VIEIRA

EMBARGA
DO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante, ora apelante, ELVIRA KIEPER GRONER, ELENICE GRONER VIEIRA, ALINE GRONER, ANDERSON GRONER e JOÃO PAULO GRONER VIEIRA.

Os recorrentes, em suma, afirmam a ocorrência de omissão no voto proferido, o qual não teria considerado o termo inicial correto para incidência da prescrição que, nos termos recursais, deveria ser o trânsito em julgado da sentença de declaração de ausência.

Contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo (id. 13127299) vindica pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Ab initio,
é sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, nos termos do art. 1.022, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Os embargantes aduzem que na decisão atacada não foram observados os argumentos trazidos em sede de apelo acerca do termo inicial para contagem do prazo prescricional, de modo que o reconhecimento da prescrição fora mantido no presente grau recursal, requer também manifestação com o fim de prequestionamento a título de recursos para os tribunais superiores.

Sobre o tema, há muito já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão
, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (
STJ REsp
Nº 1.143.845 – SP (2009/0182718-9).

Dessa forma, ao contrário do expresso pela parte, salienta-se que versou o voto condutor do acórdão sobre o tema elencado, a saber:

“
Nessa esteira, ab initio, destaca-se que, consoante o art. 1º do decreto nº 20.190/32, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Nesse diapasão, tem-se como ato ilícito gerador do dano à parte recorrente o desparecimento do ente querido quando estava sob a responsabilidade do apelado.

Não pode prosperar, portanto, a tese recursal de que a declaração de ausência seria necessária para configurar o estado de pessoa desparecida no mundo fático, visto que tal reconhecimento judicial é necessário tão somente para fins jurídicos como sucessão de bens, mas não para que se torne crível o evento ocorrido, o qual resta incontroverso, inclusive, dada a repercussão social decorrente desse.

Diante de tal cenário, recorda-se que, nos termos do diploma civil em seu art. 189, a prescrição é a perda da pretensão em razão da inércia do seu titular no prazo legalmente estipulado.

Percebe-se, portanto, ter cumprido o autor com o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373 do CPC, de apresentar fato constitutivo de seu direito, estando ausente a apresentação de quaisquer provas por parte da ré/apelante de fato extintivo, modificativo ou impeditivo desse direito, capazes de conduzir à conclusão de inveracidade das provas apresentadas.
”

Percebe-se, desse modo, que o tema suscitado fora devidamente tratado, não restando lacunas a serem preenchidas.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Segunda Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

É imperioso observar, a teor do entendimento do STJ, que “
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente serão cabíveis quando houver vício na decisão impugnada, o que não se observa no caso dos autos.
” (EDcl no AgRg no RMS 54.887/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

Muito embora os recorrentes tenham ressaltado o caráter prequestionador dos embargos, não é suficiente a tanto a simples invocação de dispositivos legais com o objetivo de que, sobre eles, manifeste-se o órgão julgador.

Atento aos Embagantes, que, não obstante o trato expresso da matéria no voto condutor do acordão, deixo de aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, em nome do direito de defesa e atento à súmula 98 da Corte Superior.

Desse modo,
conheço do recurso, contudo, nego-lhe provimento
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.